Tribunal: TJDFT
Processo: 0705583-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL-ICMS. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE APENAS NONAGESIMAL. JULGAMENTO DAS ADIS 7066, 7070 E 7078. EFICÁCIA “ERGA OMNES” E EFEITO VINCULANTE. PRELIMINARES REJEITADAS. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. APELAÇÃO DA CONTRIBUINTE-IMPETRANTE PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I – Caso em exame
1. Remessa necessária e apelação interposta pela contribuinte-impetrante contra a sentença, que, nos autos do mandado de segurança preventivo, concedeu a ordem vindicada na exordial para, em suma, afastar a exigibilidade do Difal-ICMS apenas em relação aos primeiros quatro dias do ano de 2022 (até 04/01/2022), e, por conseguinte, extinguiu o processo, com a resolução do mérito, com arrimo no art. 487, I, do CPC.
II – Questão em discussão
2. As questões processuais relacionadas às preliminares arguidas em sede de contrarrazões (i) de ilegitimidade do polo ativo e (ii) de inadequação da via eleita.
3. No mérito, a controvérsia cinge-se em aferir (i) a regularidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal-ICMS) no exercício financeiro de 2022; (ii) a necessidade de observância do princípio da anterioridade em suas duas vertentes (anual e nonagesimal) para aplicação da LC no 190/2022; e (iii) a necessidade de edição de lei distrital para regulamentar a questão.
III – Razões de decidir
4. Preliminares: Diante dos fatos narrados e da relação jurídica material travada entre as partes, constata-se o cabimento e a adequação do mandado de segurança assim como a legitimidade da impetrante-recorrente para postular em juízo. Preliminares rejeitadas.
5. No mérito, a questão posta à colação gira em torno da aferição da legitimidade da cobrança do Difal-ICMS pelo Distrito Federal em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, após o advento da LC no 190/2022.
6. O art. 3o da LC no 190/2022 estabelece que tal norma entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do art. 150 da CF/88 (anterioridade nonagesimal).
7. O STF, por ocasião do julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078 – pronunciamento dotado de eficácia “erga omnes” e efeito vinculante –, decidiu que a cobrança do Difal-ICMS, nas hipóteses de incidência deste imposto, deve valer sobre operações ocorridas 90 dias após a data da publicação da LC no 190/2022, que o regulamentou.
8. A par disso, deflui-se que a Corte Constitucional entendeu como sendo desnecessária a observância da anterioridade anual para cobrança do Difal/ICMS com base na LC no 190/2022.
9. Despicienda também a edição de lei local posterior tratando da cobrança do imposto em discussão, diante da reconhecida validade e eficácia da Lei Distrital no 5.546/2015 para tanto.
IV – Dispositivo
10. Remessa necessária desprovida. Apelação da impetrante parcialmente provida.
Tese de julgamento: O Difal/ICMS é indevido apenas durante o período de observância da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 3o da LC no 190/2022, em consonância com o julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078 pelo STF.
Dispositivos relevantes: CF/88, art. 150, III, “c”; LC no 190/2022, art. 3o; CPC, art. 927, I; Lei Distrital no 5.546/2015.
Jurisprudência relevante:
STF, ADIs 7066, 7070 e 7078, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgadas conjuntamente em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024; ARE 1298791 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 28-04-2022 PUBLIC 29-04-2022; AI 709043 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23-08-2011, DJe-187 DIVULG 28-09-2011 PUBLIC 29-09-2011 EMENT VOL-02597-04 PP-00487.
TJDFT, Acórdão 1976857, 0702764-23.2022.8.07.0018, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025; Acórdão 1976873, 0702382-30.2022.8.07.0018, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025; etc.